Tribunal: TJPA
Processo: 0810455-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810455-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: F. N. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME

AGRAVADO: ELI CARNE & SABOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RATIFICADA. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª sessão ordinária em plenário virtual, julgamento presidido pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 04 de
março
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0810455-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: F. N. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME

Advogado: Dr. Jean Carlos Dias,
OAB/PA 6801-A.

AGRAVADO: ELI CARNE & SABOR LTDA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 15631281) em Agravo de Instrumento interposto por
F. N. ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME
contra decisão monocrática constante no ID 15338360 que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Em suas razões, a agravante defende que, ao contrário do entendimento da decisão ora agravada, após a decisão saneadora proferida pelo juízo
a quo
no ID 83048690 dos autos de origem, apresentou manifestação no ID 84011654 com pedido de esclarecimento, em cumprimento de formalidade legal expressa e objetivamente fixada pelo CPC (art. 357, §1º), logo, não se poderia qualificá-la como mero pedido de reconsideração como se pressupôs através da decisão ora atacada.

Alega que, em recente julgado o STJ entendeu que somente se inicia o prazo para interposição de agravo de instrumento, após a prolação da decisão de esclarecimentos ou ajustes quando, segundo a dicção legal, o julgamento se torna estável.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, a fim de dar o regular seguimento e a apreciação devida ao agravo de instrumento, com a análise do seu mérito e, ao fim e ao cabo, reformar a decisão que manteve os pontos controvertidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

De antemão, forçoso esclarecer que a parte agravante tenta qualificar sua manifestação constante no ID 84011654 dos autos, como
pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes previsto no art. 357, §1º, CPC, com intuito de defender que o
prazo para interposição de agravo de instrumento iniciaria apenas após a decisão do juízo
a quo
acerca dos esclarecimentos ou ajustes solicitados,
porém, tal argumentação não se sustenta, revelando-se a completa intempestividade do recurso de agravo de instrumento, como a seguir demonstrado.

Ao ler atentamente os autos de origem (Processo nº 0869794-83.2020.8.14.0301), verifica-se que
em sede de réplica à contestação
apresentada,
em 5/9/2022,
no ID 76523103, a parte ora agravante já argumentou e requereu expressamente ao juízo que reconhecesse como incontroversos os fatos por ela elencados em razão da ausência de impugnação específica na contestação (vide ID 76523103, fls. 357-360) e, consequentemente, que o único ponto controvertido restante acerca da relação de causalidade entre os danos causados no imóvel e a conduta dos réus fosse fixado como fato impeditivo e que o ônus da prova recaísse sobre os requeridos (vide ID 76523103, fls. 360-370).

Após, o magistrado proferiu decisão saneadora do feito no ID 83048690, em 6/12/2022, fixando os pontos controvertidos da demanda, bem como definiu a distribuição do ônus da prova, conforme trecho abaixo transcrito:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS interposta por F.N. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA ME em face de ISMAEL GONÇALVES BARBOSA; LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA e CAROLINE GONÇALVES BARBOSA.

Pretende o autor o recebimento de indenização por danos materiais, oriundos de avarias causadas no imóvel locado, bem como lucros cessantes.

Preliminarmente a parte ré impugnou a concessão de justiça gratuita, bem como alegou a necessidade de reunião do processo com outros feitos indicados na contestação. Ademais, alega a inépcia da petição inicial.

Sobre as questões preliminares, mantenho o benefício da gratuidade deferido, vez que o réu não demonstrou que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Acerca da conexão com outros processos, em consulta aos números informados em contestação no sistema PJE verifiquei que se tratam de ações com objetos distintos do presente feito, seja por se tratar de imóvel diferente, seja por se referirem à cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios. Portanto, não vislumbro necessidade de reunião dos feitos.

No mais, quanto a inépcia da inicial por ausência de prova do dano material, entendo que o autor juntou as provas que entendeu devidas, sendo matéria de mérito analisar se houve ou não dano material.

Seguindo adiante, verifico não ocorrer nenhuma das causas de extinção sem julgamento do mérito, bem como não caber o julgamento antecipado do mérito, seja parcial ou total, passo, então, a sanear o feito, conforme prevê o art. 357 do CPC.

Assim, estando as partes devidamente representadas e legitimadas, declaro o presente feito sem vícios que prejudiquem seu regular desenvolvimento, passando à delimitação das questões de fato que necessitam de provas.

Pontos controvertidos:

a.

Ação ou omissão ilícita da parte requerida;

b.

Existência de danos materiais;

c.

Nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos pela parte autora;

d.

Ocorrência de causa excludente de responsabilidade;

e.

Valor de eventual indenização pelos danos materiais;

Passo a delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, IV, do CPC): responsabilidade por danos materiais advindos de avarias no imóvel e lucros cessantes.

Quanto a distribuição das provas sobre os fatos controvertidos acima delimitados, adotar-se-á a teoria estática prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, continuando os autores com a incumbência de provar os fatos constitutivos dos seus direitos alegados na inicial e a ré com a incumbência de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor.

Defiro o pedido de depoimento pessoal dos requeridos feito pelo autor na petição inicial, e indefiro os demais pedidos do autor por se tratar de pedidos genéricos. Quanto aos réus, defiro o pedido de depoimento do representante do autor e de realização de prova pericial, devendo especificar no prazo de 05 (cinco) dias, a perícia que deseja realizar, bem como a qualificação do profissional perito para tanto, as demais provas solicitadas em contestação restam indeferidas por serem pedidos genéricos.

Concedo às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para solicitar esclarecimentos ou ajustes quanto a presente decisão, nos termos do §1º do art. 357 do CPC. – grifo nosso.

Após a decisão saneadora acima citada, a parte apresentou,
em 19/12/2022
, nova manifestação (ID 84011654) sobre as matérias já tratadas na peça de réplica e decididas pelo juízo, quais sejam, reconhecimento de fatos incontroversos e imposição do ônus da prova aos requeridos em relação ao nexo de causalidade, demonstrando, assim, não se tratar de nenhum pedido de esclarecimento ou solicitação de ajustes como possibilitado pelo art. 357, §1º, CPC, mas sim de que a peça em questão trazia, verdadeiramente, flagrante inconformismo e argumentação com intuito de ter reconsideradas as matérias decididas em contrário ao seus interesses, como se pode depreender do trecho transcrito:

(...)

Desse modo,
necessário que não haja dúvidas que, assim como consta em réplica ID 76523103,
os Réus
não impugnaram de forma específica a maioria dos fatos suscitados pelos autores, os quais ASSUMIRAM STATUS DE FATO INCONTROVERSO.
Sendo assim, temos como fatos incontroversos na demanda que:

1-

O Autor é proprietário do imóvel sito à Av. Padre Eutíquio, nº 1838, locado aos Requeridos para fins exclusivamente comerciais, para funcionamento da loja CARNES & SABOR; 2- O imóvel foi alugado pelo prazo de 25 meses de acordo com o contrato firmado em 01.04.2012, passando a vigorar por PRAZO INDETERMINADO; 3- Os REQUERIDOS descumpriram reiteradamente o acordado, eis que não efetuaram o PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ESTIPULADOS E DO IPTU, o que deu ensejo à ação de despejo, que tramita sob o nº 0833859-50.2018.8.14.0301, perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém; 4- A situação de destruição do imóvel acarretada pelo abandono do imóvel, com prova estabelecida em ATA NOTARIAL (ID 21288596), datada de 29/08/2018, e descrito em seus pormenores pelo laudo de engenharia, denominado PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, em 18/10/2018 (ID 21288604). 5- A extensão dos danos apontados no imóvel locado, com prova estabelecida em ATA NOTARIAL (ID 21288596) e descrito em seus pormenores pelo LAUDO DE ENGENHARIA (ID 21288604); 6- Os valores orçados em Proposta de Serviços de Engenharia (ID 21288604) para reparação do ATO ILÍCITO dos Réus e o prejuízo de ordem material sofrido pelo Autor, uma vez que houve a depredação do patrimônio locado, o que custou, em sede de dano material, prejuízo no montante de R$ 63.681,67.

Contudo, V. Exa não reconhecendo a importância de delimitar os fatos supracitados como incontroversos ainda na fase de conhecimento da ação, deixa o Autor em situação de vulnerabilidade quanto aos possíveis danos irreversíveis à causa
.

Dessa forma, pretende-se com este pedido de esclarecimento demonstrar a importância do reconhecimento dos fatos incontroversos na demanda, uma vez que estes são IMPRESCINDÍVES ao correto andamento da ação e da correta distribuição do ônus da prova. Sim, porque diante da impugnação genérica dos documentos que instruem a ação, e por restar cristalino que os fatos acima restam incontroversos, o único ponto controvertido que restou após a “contestação” foi a relação de causalidade entre os danos causados no imóvel e a conduta dos réus.
Contudo, V. Exa. estabeleceu, em sede de decisão saneadora ID, os seguintes fatos como controvertidos
: 1-Ação ou omissão ilícita da parte requerida; 2- Existência de danos materiais; 3- Nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos pela parte autora; 4 - Ocorrência de causa excludente de responsabilidade; 5- Valor de eventual indenização pelos danos materiais;
Entretanto, de forma que não concordamos com os todos os pontos mencionados como controvertidos,
destacamos que no caso ora analisado INEXISTE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA E PROVAS CONTRÁRIAS AS APRESENTADAS PELO AUTOR SOBRE: 1- Ação ou omissão ilícita da parte requerida; 2- A existência de danos no imóvel; 3- Ocorrência de causa excludente de responsabilidade; 4- Valor de eventual indenização pelos danos materiais; Assim, tornando estes fatos INCONTROVERSOS. (vide ID 84011654 - Pág. 5-7) – grifo nosso.

(...)

Desse modo,
imperioso que este MM juízo entenda tais fatos como incontroversos, uma vez que a ausência de impugnação específica acerca da eventual desconformidade do afirmado e registrado no laudo e na ata notarial com o imóvel locado equivale à ausência de impugnação, tornando o fato devidamente comprovado e, assim, incontroverso, eis que, como se viu, quanto a tais aspectos a única defesa foi no sentido de afirmar que não estariam provados
. 4) DOS PEDIDOS INDEFERIDOS DO AUTOR. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS.

Além do pedido de reconsideração dos pontos incontroversos da demanda, vale ressaltar a importância de que reveja a análise dos pedidos autorais
. (vide ID 84011654 - Pág. 10) – grifo nosso.

Por sua vez, o magistrado ao pronunciar-se novamente (ID 94159563) sobre as questões já debatidas e decididas quanto aos fatos controversos e o ônus da prova, reafirmou as razões de decidir explanadas no ID 83048690, mantendo-as.

Logo, resta evidente que o recurso de agravo de instrumento interposto tão somente,
em 30/6/2023
, é intempestivo, pois visa, em via transversa, reformar a decisão saneadora proferida
em 6/12/2022
(ID 83048690 dos autos de origem), sobre a qual a agravante tomou ciência, inclusive apresentando manifestação expressa posterior delineando argumentos contrários ao entendimento já exposto pelo juízo sobre os fatos reconhecidos como
controversos e a distribuição do ônus da prova às partes processuais
.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática ora agravada, razão pela qual reafirmo minha posição pela intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 15338360).

É o voto.

Belém,
02
de fevereiro de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024